Tribunal: TJES
Processo: 5003159-56.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003159-56.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM DESPESAS ESSENCIAIS. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. GASTOS COM SAÚDE. VALOR DO CONTRATO SEM APTIDÃO PARA DEMONSTRAR A CAPACIDADE ECONÔMICA ATUAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária ajuizada em face de empresa de energia solar e engenharia, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos confirmam a insuficiência de recursos do agravante e autorizam a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante dados concretos capazes de demonstrar a inexistência da hipossuficiência declarada.

4. A concessão da gratuidade da justiça não exige situação de absoluta penúria ou miserabilidade, bastando que a parte não disponha de recursos para custear o processo sem comprometer o próprio sustento e o de sua família.

5. A movimentação financeira do agravante demonstra que os recursos auferidos são consumidos por despesas básicas.

6. A comprovação de que o recorrente não mais exerce a profissão de dentista constitui elemento relevante para a aferição de sua capacidade econômica atual.

7. O quadro de saúde delicado do agravante e os gastos com medicamentos e tratamentos reduzem sua disponibilidade financeira para o pagamento das despesas processuais.

8. O valor atribuído ao contrato objeto da ação originária não evidencia a capacidade econômica atual do recorrente, pois o ajuste foi celebrado em 2021.

9. O conjunto probatório corrobora a presunção de hipossuficiência e demonstra que o agravante não possui condições de suportar os ônus processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por elementos concretos em sentido contrário. 2. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando as despesas básicas, a cessação da atividade profissional e os gastos com saúde evidenciam a impossibilidade de custear o processo sem prejuízo do sustento da parte. 3. O valor de contrato celebrado em período anterior não demonstra, isoladamente, a capacidade financeira atual do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5007389-49.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, publicação em 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José de Arimateia de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de Omega Energia Solar e Engenharia Ltda, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Nas razões recursais de id.
18336744
, o agravante sustenta, em síntese, que a) o indeferimento do benefício ignora a mudança drástica em sua realidade financeira ocorrida nos últimos anos; b) embora possua formação em odontologia, encontra-se impossibilitado de exercer a profissão em razão de comorbidades severas como tumor prostático e isquemia miocárdica; c) seu saldo bancário atual é ínfimo perante o valor das custas processuais; d) a contratação do sistema de energia solar ocorreu em momento econômico distinto; e e) a manutenção da decisão recorrida inviabiliza o acesso ao Poder Judiciário. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id.
18359401
)

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5003159-56.2026.8.08.0000

Agravante: José de Arimateia de Oliveira

Agravado: Omega Energia Solar e Engenharia Ltda

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por José de Arimateia de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de Omega Energia Solar e Engenharia Ltda, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 18359401, invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que, contudo, constitui presunção relativa, cabendo ao magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar se há motivos suficientes para afastá-la. Essa avaliação pode se dar inclusive de ofício e deve estar fundamentada em dados concretos que demonstrem a não ocorrência da alegada hipossuficiência.

Deve-se considerar que, “
A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família
.” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50073894920238080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação 21/11/2024)

No caso em tela, a movimentação financeira denota que o recorrente consome os recursos auferidos com despesas básicas, tendo comprovado que não mais exerce a profissão de dentista, bem como que possui quadro de saúde delicado que demanda gastos com medicamentos e tratamentos.

Apesar de o objeto da ação originária ser um contrato de valor aproximado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tal ajuste fora firmado no ano de 2021, não evidenciando a situação financeira atual do recorrente.

Desse modo, os elementos dos autos corroboram a presunção de hipossuficiência, evidenciando a incapacidade financeira do agravante para suportar os ônus processuais.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.

É como voto.